Tribunal: TJSP
Processo: 0035318-45.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito Tributário. Apelação. Liquidação de Sentença. Pedido julgado improcedente. I. Caso em Exame Liquidação de sentença em ação de consignação em pagamento, em que os autores buscam reconhecimento da quitação de ITCMD, sem multa e com juros de mora limitados pela Selic. A Fazenda Pública se recusa a reconhecer a quitação, alegando falta de documentação necessária. II. Questão em Discussão 2. A

Ementa:
Direito Tributário. Apelação. Liquidação de Sentença. Pedido julgado improcedente. I. Caso em Exame Liquidação de sentença em ação de consignação em pagamento, em que os autores buscam reconhecimento da quitação de ITCMD, sem multa e com juros de mora limitados pela Selic. A Fazenda Pública se recusa a reconhecer a quitação, alegando falta de documentação necessária. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a obrigação tributária foi extinta após a ação de consignação em pagamento, considerando a recusa da Fazenda Pública em reconhecer a quitação sem a apresentação de documentos adicionais. III. Razões de Decidir 3. A decisão anterior proferida em ação de consignação em pagamento não formou coisa julgada quanto à suficiência dos valores depositados para extinção do crédito tributário. 4. A Fazenda Pública especificou a necessidade de documentos para o recálculo do imposto, não atendida pelos requerentes. O ITCMD é um tributo cuja apuração se dá pela modalidade de lançamento por declaração. Cabe ao sujeito passivo prestar as informações necessárias à autoridade fiscal, mediante apresentação de declaração contendo os dados relativos ao fato gerador, à base de cálculo e ao valor devido. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido.